Tribunal: TJBA
Processo: 8156795-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156795-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS CHEAB RIBEIRO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REDUZIDA A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARA
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS)
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MANTIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8156795-79.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelado

ANGELA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR